Tribunal: TCU
Processo: 001.320/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 3815/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso II; 143, inciso II e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 001.320/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Andre Perin Schmidt Neto (XXX.228.670-XX); David Mockli (XXX.077.317-XX); Doris Zechmeister Braganca Weinmann (XXX.044.730-XX); Fabiana Leao de Oliveira (XXX.462.870-XX); Jessica Lenara de Souza Ambos (XXX.409.100-XX); Marcus Vinicius Castegnaro (XXX.865.260-XX); Melina Kleinert Perussatto (XXX.244.270-XX); Rodrigo Ferrari da Silva (XXX.162.000-XX); Stela Braga de Araujo (XXX.683.775-XX); Tamires Timm Maske (XXX.168.820-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Sul 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.